Tribunal: TJDFT
Processo: 0720671-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720671-70.2019.8.07.0000 RECORRENTES: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. PREEXISTÊNCIA DE OUTRA PENHORA REGISTRADA NA MATRÍCULA DO BEM DE VALOR SUPERIOR AO DA AVALIAÇÃO FEITA NO PROCESSO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Embora consignado na decisão agravada que a adjudicação do imóvel penhorado era inviável e que sua alienação também não traria qualquer benefício ao exequente/agravado, em virtude de o bem se encontrar gravado por hipoteca judiciária de valor superior ao de sua avaliação, convertida em penhora, previamente registrada na matrícula do bem, não há óbice à manutenção da segunda penhora realizada sobre o imóvel. Não se pode descartar, a priori, a possibilidade de que, por algum fato superveniente, o valor da dívida com garantia precedente seja reduzido e ainda reste algum montante suficiente para o pagamento da dívida que deu causa à segunda penhora. 2. Enquanto houver a possibilidade, ainda que remota, de o bem servir à satisfação do crédito do exequente/agravado, sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor, viável a manutenção da constrição. 3. Agravo de instrumento não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 4o do Código de Processo Civil, uma vez que incorreu em afronta ao princípio da máxima utilidade (atividade satisfativa) ao manter a penhora lançada sobre imóvel, mesmo após constatar a sua inaptidão satisfativa, inclusive por manter a decisão do juízo que determinou que seja indicado outros bens passíveis de penhora. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 4o do CPC, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Ademais, rever a decisão da turma julgadora no sentido de que “a manutenção da penhora não implica qualquer sacrifício desproporcional para os agravantes, pois o imóvel já se encontra sujeito a constrição, não havendo qualquer prejuízo na manutenção de uma segunda penhora sobre o bem” (ID 23814209-Pág. 5), demandaria o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003